Tribunal: TJSP
Processo: 2230393-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão/contradição – Ausência do alegado vício, pois o v. Acórdão se pronunciou expressamente sobre os efeitos da penhora em dinheiro – Ademais sequer houve definição, nem descrição individualizada do alegado vício, limitando-se a narrar argumentos de caráter infringente - Manifesto caráter protelatório – Hipótese de aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão/contradição – Ausência do alegado vício, pois o v. Acórdão se pronunciou expressamente sobre os efeitos da penhora em dinheiro – Ademais sequer houve definição, nem descrição individualizada do alegado vício, limitando-se a narrar argumentos de caráter infringente - Manifesto caráter protelatório – Hipótese de aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC – REJEITADOS com aplicação de multa.